Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a FRANCISCO GERMANO (Petição STF nº 5408/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 8817/2024): 



    “Destarte, tratou-se de caso DE FORÇA MAIOR e, definitivamente, não de azo a descumprimento de medida cautelar, vez que o ora cautelado esteve a cerca de um quilometro de seu endereço residencial por pouco mais de uma hora, em virtude da comemoração de aniversários de dois dos seus 10 filhos. 



    Como se pode depreender da informação anexada no prontuário, não há informação de tentativa de contato, pois o próprio cautelado informou previamente que, talvez, em virtude do aniversário e dos convidados, poderia se atrasar. 



    No mesmíssimo estrito tonário, imperioso ressaltar que o, sr Francisco é vendedor de pastel e caldo de cana e possui dez filhos. Ocorre que, busca comemorar os aniversários de dois em dois, pelos custos que, obviamente, isso representa, mas é questão de satisfação pessoal a ele. 



    É mais que razoável, alguém que esteja cumprindo as cautelares há quase um ano àquela altura, sem notificações de descumprimento, possa se equivocar no tempo, no dia sagrado para os cristãos, para toda a cristandade, e se atrase, por pouquíssimo tempo, em virtude do aniversário de 2 de seus filhos. 



    No entanto, há que se ressaltar, ocorrências como esta não são corriqueiras e tampouco frequentes, a ponto de serem tratadas com o extremo rigor aferido das palavras do I. relator, caso de prisão. 



    Pautados no respeito ao Judiciário Pátrio, ao E. MP e, principalmente, à Constituição Federal, naquilo que pretende como direitos e garantias fundamentais, de receber dos órgãos governamentais e, outrossim, uma vez mais, principalmente, dos órgãos do judiciário, o princípio da razoabilidade, como devem ser tratadas as questões de liberdade, a solicitamos no momento em tela(...)”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    “Foi possível constatar que no dia 16/01/2024, ás 20h31m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação ÁREA DE INCLUSÃO, a qual finalizando na data 16/01/2024, ás 23hs21m.” (Petição STF nº 5408/2024): 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Itu/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente